Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-86.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RETENÇÃO. ACESSÃO FÍSICA E BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA. RECURSO PROVIDO.

1. A questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de assegurar a retenção do imóvel em virtuda da existência de acessão física e benfeitorias ali erigidas.

2. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor de deter o bem como se proprietário fosse. Assim, é desnecessária a presença do elemento subjetivo, ou seja, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem.

3. O exercício da posse consiste em pressuposto para o exercício da legítima pretensão à retenção ou ao recebimento de indenização pelas eventuais acessões físicas e benfeitorias erigidas em determinado bem imóvel. De acordo com os preceitos normativos estampados nos artigos 1219 e 1220, ambos do Código Civil, somente o possuidor poderá exigir a eventual restituição dos valores das benfeitorias ou excepcionar a retenção.

4. A situação descrita nos autos revela que o recorrido não demonstrou ser o possuidor direto do bem imóvel em questão, o que afasta a possibilidade lógica da pretendida retenção.

5. Recurso conhecido e provido.